Tribunal: STF
Processo: HC 195844
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2021-08-23
Data de publicação: 2021-08-23

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental em habeas corpus. Penal e Processo Penal. Artigo 157, parágrafo 2º, incisos I e II (roubo com utilização de arma de fogo e concurso de pessoas), do Código Penal, com redação anterior à Lei nº 13.654/2018. Teses alegadas: 1)Abusividade do ato de indiciamento 2) inépcia da denúncia; 3) ausência de justa causa; 4) irregularidades no inquérito policial; 5) uso indevido de algemas (Súmula Vinculante nº 11); 6) Direito de recorrer em liberdade e 7) erronia na dosimetria da pena. Indiciamento no qual se levaram em conta elementos indicativos da prática delitiva (prisão em flagrante dos envolvidos, boletim de ocorrência, auto de reconhecimento de pessoa e laudo de lesão corporal na vítima). Superveniência da sentença condenatória que superou a alegação de inépcia da denúncia. Suposta violação do verbete sumular vinculante nº 11/ STF não alegada pela defesa em momento processual oportuno. Preclusão. Manutenção da custódia em virtude da periculosidade dos envolvidos e do risco de reiteração delitiva. Dosimetria da pena. Tema que não foi objeto de análise no tribunal de origem. Indevida supressão de instância. Regimental não provido.